Tribunal: TJSP
Processo: 1024909-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Suspensão unilateral das atividades empresariais da impetrante pela Administração do Centro de Progressão Penitenciária Prof. Ataliba Nogueira. Instalações situadas dentro do estabelecimento prisional. Contrato administrativo de alocação de mão-de-obra carcerária. A cessão onerosa de espaço público em favor da sociedade impetrante pressupõe, em contrapartida, o

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Suspensão unilateral das atividades empresariais da impetrante pela Administração do Centro de Progressão Penitenciária Prof. Ataliba Nogueira. Instalações situadas dentro do estabelecimento prisional. Contrato administrativo de alocação de mão-de-obra carcerária. A cessão onerosa de espaço público em favor da sociedade impetrante pressupõe, em contrapartida, o atendimento do interesse público, mediante o oferecimento de emprego à população carcerária. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Responsabilidade objetiva do Estado em garantir a incolumidade física dos presos. Direito fundamental à preservação da saúde no contexto da pandemia da Covid-19. Sentença reformada. Recurso provido.